Tribunal: TJPA
Processo: 0802286-03.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802286-03.2023.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL, MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ANTONIO JEAN SILVA CAVALCANTE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em ação civil pública. Fornecimento de medicamentos e insumos a pessoa com deficiência. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Multa diária. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação. A sentença apelada julgou parcialmente procedente ação civil pública proposta pelo Ministério Público, determinando o fornecimento de medicamento (Baclofeno 10 mg), insumos médicos (150 sondas de nelaton, cadeira de rodas manual monobloco e cadeira higiênica) a pessoa com tetraplegia traumática completa, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o município pode ser compelido, isoladamente, ao fornecimento dos medicamentos e insumos pleiteados; (ii) estabelecer se é possível a exigência judicial de fornecimento de medicamento não incluído na RENAME; (iii) avaliar a validade da fixação de multa diária (astreintes) contra ente público; (iv) verificar a necessidade de apresentação de laudo médico atualizado e de fixação de prazo para o fornecimento dos insumos; (v) examinar a possibilidade de reforma da sentença e da decisão monocrática com base na distribuição de competências na assistência farmacêutica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde autoriza o ajuizamento da demanda contra qualquer um deles, inclusive isoladamente, conforme fixado no Tema 793 do STF.

4.

A tese de repercussão geral firmada no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 permite ao juiz, caso a caso, direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização, podendo determinar ressarcimento entre os entes, sem afastar a solidariedade no fornecimento.

5.

A tese firmada no Tema 1234 do STF, quanto à necessidade de litisconsórcio passivo com a União em certas hipóteses, aplica-se apenas às ações ajuizadas após 19/09/2024, não sendo aplicável ao presente caso, ajuizado em 16/03/2023.

6.

A ausência do medicamento na RENAME não impede sua concessão judicial, especialmente diante da prescrição médica e da comprovação da necessidade contínua, sendo desnecessária a prova de inércia administrativa.

7.

A fixação de multa diária para compelir ente público ao cumprimento de ordem judicial encontra amparo nos arts. 139, IV, e 297 do CPC, sendo adequada, necessária e proporcional ao fim buscado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 98.

8.

A apresentação de receita médica atualizada e a limitação temporal para fornecimento dos insumos mostram-se desnecessárias no caso concreto, diante do caráter permanente da condição clínica do beneficiário, devidamente comprovada nos autos.

9.

A atuação do Judiciário em defesa dos direitos fundamentais, como saúde e dignidade, não configura indevida ingerência na esfera administrativa, mas exercício legítimo de controle judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos e insumos indispensáveis à saúde, podendo ser acionados isoladamente.

2.

A ausência do medicamento na RENAME não impede sua concessão judicial, desde que comprovada sua necessidade por prescrição médica.

3.

É válida a fixação de multa diária contra ente público para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relativa ao direito à saúde.

4.

Não se exige apresentação de receita médica atualizada nem limitação temporal do fornecimento quando comprovada a natureza permanente da enfermidade e a necessidade contínua dos insumos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, § 1º; 6º; 196; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 139, IV, 297, 300, 487, I, 927, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.03.2015; STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STJ, REsp 1474665/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.06.2018 (Tema 98).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/2/2026 a 2/3/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802286-03.2023.8.14.0015

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO:
ANTONIO JEAN SILVA CAVALCANTE

SUBSTITUTO PROCESSUAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra a decisão monocrática ID 29790363, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo.

O referido apelo
foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação civil pública, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida e determinando ao município que forneça o medicamento Baclofeno 10mg (uso contínuo), bem como 150 sondas de nelaton calibre número 12, cadeira de rodas manual monobloco e cadeira higiênica, para uso em chuveiro e vaso sanitário, em favor de
ANTONIO JEAN SILVA CAVALCANTE
, portador de
“tetraplegia traumática completa, sequelas de Traumatismo de Medula Espinhal (CID – 10:T91.3), bexiga neurogênica (CID – N31.9), dor neuropática (CID – R52.2) e Paraplegia Espástica (CID-10 G82.1)”
.

Inconformado com o desprovimento monocrático de sua apelação, o município interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo: a) necessidade de observância das regras relativas à assistência farmacêutica, notadamente no que se refere à repartição de competências entre os entes federados; b) o medicamento não foi incorporado ao SUS, ou seja, não consta na RENAME; c) inexistência de comprovação de inércia administrativa; d) exorbitância da multa fixada; e) necessidade de fixação de período para dispensação dos insumos, bem como determinação para apresentação de receita médica atualizada.

Ao final, o agravante pugnou pelo provimento do recurso, de modo que sua apelação seja acolhida, a sentença seja reformada e o pedido formulado na inicial seja julgado improcedente. Alternativamente, pleiteou a limitação temporal de fornecimento dos insumos e a redução da multa cominada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno (ID 33618355).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática agravada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em desconformidade com as teses relativas ao Tema 793 do STF e ao Tema 98 do STJ, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”.

O
Parquet
ajuizou ação civil pública, objetivando a efetivação de medidas destinadas à proteção da vida e da saúde de
ANTONIO JEAN SILVA CAVALCANTE
, que ficou tetraplégico após ser vítima de disparo de arma de fogo.

O pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido, nos termos da decisão ID 27419556, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Diante disso, em juízo de cognição sumária, não há como impor ao ente público a obrigação de fornecer OXIBUTININA 5 MG e SOLIFENACINA 10 MG.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO, parcialmente, o pedido de tutela de urgência para determinar que o demandado forneça o medicamento BACLOFENO 10 MG para uso contínuo, 150 sondas de nelaton calibre número 12, além da cadeira de rodas manual monobloco e da cadeira higiênica para uso no chuveiro e vaso sanitário, conforme laudo médico apresentado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Considerando que o laudo médico não indica expressamente risco imediato, com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, concedo o prazo de 15 dias para cumprimento.

Deverá o ente no mesmo prazo indicar medicamento da mesma classe farmacológica da OXIBUTININA 5 MG e SOLIFENACINA 10 MG, igualmente eficaz para o tratamento da condição do paciente, disponibilizado pelo SUS, ofertando, no mesmo prazo, a medicação para o paciente, desde que não haja contraindicação médica que deverá ser informada pelo interessado. Caso o Município de Castanhal, com base em alguma normativa local, disponibilize a medicação em análise deverá fornecê-la, no prazo supracitado, sob pena de multa.

Diante da natureza do caso (ação de saúde), a intimação da(s) Fazenda(s) Pública(s) para o cumprimento da tutela de urgência deverá ocorrer por meio de Oficial de Justiça, conforme permitido pelo art. 5º, § 5º, da Lei nº 11.419/06.

Expeça-se mandado via central de mandados, em caráter urgente, conforme art. 12, parágrafo único e 6º, § 1º, ambos do Provimento Conjunto nº 009/2019- CJRMB/CJCI, publicado no DJ 6805, de 16/12/19, devendo constar no mandado: “MANDADO URGENTE- CUMPRIMENTO IMEDIATO”.

Intime-se e cite-se o MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA para, no prazo legal (183, § 1º, do CPC), contestar a presente ação, sob pena de revelia.

Havendo contestação tempestiva, intime-se parte a autora para apresentar se manifestar no prazo legal, facultando-lhe a juntada de documentos, conforme previsto nos arts. 350 a 352 do CPC.

Deixo de designar a audiência de conciliação e mediação do artigo 334 do CPC, uma vez que não há qualquer possibilidade de autocomposição no presente caso concreto (art. 334, § 4º, II do CPC).

Cumpra-se com urgência, em regime de plantão.

SERVE O PRESENTE DESPACHO/DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 002/2009-GJ1VCIV, podendo a sua autenticidade ser comprovada no site www.tj.pa.gov.br em consulta de 1º grau Comarca de Castanhal”. (Grifo nosso).

A sentença recorrida, que confirma a tutela de urgência, possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e assim, CONFIRMO e torno definitivos os efeitos da tutela antecipada. Condeno as fazendas públicas executadas, solidariamente, ao pagamento da multa, cujo valor será apurado no cumprimento de sentença, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie.

Dispensada a remessa necessária (art. 496, §3º, I, do CPC).

Decorrido o prazo recursal ou havendo renúncia das partes a este, certifique-se o trânsito em julgado. Não havendo qualquer manifestação no prazo de 30 dias, arquive-se.

Interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, assegurada a contagem em dobro para o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, na forma dos arts. 180, 183 e 186 do CPC (art. 1.010, §1º do CPC). Cumpridas as formalidades descritas, remetam-se os autos ao TJ/PA, com as nossas homenagens, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, do CPC).

Cumpra-se por simples ato ordinatório, sempre que possível.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

Logo, a atuação do Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida e à saúde jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública.

Diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública, as demandas judiciais que tenham por objeto tais prestações podem ser ajuizadas contra qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

No julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa daquele aresto foi publicada com o seguinte teor:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(
RE 855178 ED
, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

(...).
Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, admitindo o ressarcimento a quem suportou, de forma inadequada, o ônus financeiro da obrigação.

Não se afigura viável, portanto, a reforma da sentença sob o argumento de responsabilidade do Estado e da União.

Destaca-se que as regras de competência fixadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 1234 do STF se aplicam apenas às ações ajuizadas após 19/9/2024, quando houve a publicação do julgamento do mérito RE 1366243. No caso concreto, a demanda foi ajuizada antes, precisamente em 16/3/2023. Logo, não há que se falar em competência da Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo.

Os documentos médicos juntados com a inicial revelam que o autor é tetraplégico e necessita do medicamento e dos insumos de forma contínua, não havendo perspectiva de alta. Logo, a pretensão de limitação temporal do fornecimento dos insumos, bem como a de determinar a apresentação de laudo médico atualizado, revelam-se inócuas e desproporcionais, considerando o caráter permanente do estado do paciente e sua dificuldade de locomoção.

A multa diária fixada pelo Juízo de origem, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limita a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Além disso, o art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, estando, portanto, legalmente amparada a aplicação de multa.

Não se observa exorbitância que justifique a suspensão ou a redução da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da liminar deferida.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[1]
.

Nesse contexto, a supressão ou a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de pessoa com necessidades especiais. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida pelo Juízo de origem.

Ao apreciar a questão relativa ao Tema 98 (REsp 1474665/RS), o STJ fixou a tese de
“possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros”
.

Embora tal precedente trate de medicamento, a
ratio decidendi
se aplica ao também aos insumos, que estão inseridos nas políticas públicas de saúde.

Por fim, a
urgência e a vulnerabilidade do paciente evidenciam a necessidade de preservação da sentença e da decisão monocrática recorrida.

Quanto à observância dos precedentes qualificados citados acima, o art. 927 do CPC assim dispõe:

“
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

[1]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

Belém, 02/03/2026